Tribunal: CARF
Processo: 16682.721016/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721016/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.529 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
VERBA DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As Verbas de Propaganda Cooperada, que são valores destinados a ações de
marketing que promovam os produtos do fabricante comercializados nos
estabelecimentos da varejista, caracterizam-se como receitas destes últimos e,
como tais, estão sujeitas às incidências das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, devendo compor sua base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direito aqui discutidos, adoto relatório oriundo da
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de apreciação do Pedido de Ressarcimento (PER) no
27740.51307.160118.1.5.18-0716, no valor de R$ 3.898.052,95, cujo crédito se refere
ao PIS não-cumulativo Mercado Interno Não-Tributável1 do 1o trimestre de 2016.
Por meio do Despacho Decisório no 217/2019 emitido em 09/12/2019, a Delegacia
Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/ RJO indeferiu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721016/2019-86
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

pedido, não reconhecendo crédito em favor do interessado. Conseqüentemente, as
Declarações de Compensação (DCOMP) vinculadas ao PER não foram homologadas2.
A seguir, reproduzimos as principais considerações relacionadas pela autoridade fiscal
em seu Relatório Fiscal, que subsidiou o Despacho Decisório:
07.02.02 – Auditoria de Outras Receitas Operacionais
Apurada a consistência geral das referidas bases de dados relativas à apuração do PIS e
da COFINS, esta fiscalização buscou maior aprofundamento na auditoria, a fim de
abranger o conteúdo fático dos lançamentos efetuados nas contas contábeis que
compuseram o Demonstrativo de Resultados do Exercício - DRE.
A exemplo do que já havia sido apurado em procedimentos de fiscalização similares,
levado a efeito na contribuinte em relação aos anos-calendário de 2012 a 2014 (2013-
RPF no 07.1.85.00-2015-00062-6 e 2012/2014 (RPF 07.0.01.00-2017-00147-0),
constatou-se novamente que, em todos os meses compreendido no 2o ao 4o
trimestre/2015, no 1o ao 3o trimestre/2016 e no 2o trimestre/2017, a contribuinte auferiu
expressivos montantes de receitas a título de “Verbas de Propaganda Cooperada-
VPC”, as quais foram registradas, no entendimento desta fiscalização, de forma
inadequada: com lançamento à crédito na conta “3301010102-Descontos Obtidos”,
“6101010110 Recomposição Margem VPC Cash”, “6101010111-Recomposição
Margem VPC Descon” ou através de lançamentos atípicos à crédito (redução) da conta
de “Despesas de Propaganda e Publicidade.
A inadequação destes lançamentos resultou em manter todas as referidas receitas à
margem da apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS nos indigitados períodos
em análise, configurando redução na apuração das bases de cálculo do PIS e da
COFINS Não Cumulativo.
Na data de 06/11/2019, a contribuinte através de seu representante legal formalizou
resposta em relação ao Termo retro, contrapondo o entendimento desta fiscalização no
tocante a classificação das referidas verbas de propaganda como receita tributável à
alíquota normal das contribuições do PIS/COFINS, alegando, em suma, se tratarem de
recursos recebidos para recomposição de suas margens de lucro, entendendo “não
tratar-se de ingresso de novos recursos, mas recuperação de despesas ou descontos
comerciais”.
Considerações da Fiscalização
Trata-se de contribuinte com expressivo potencial de vendas de produtos on-line que,
através de seu sítio eletrônico, abrange todo território nacional;
Com reconhecida tradição no mercado de vendas on-line, que acaba por transformar seu
sítio eletrônico em alto veículo de promoções e campanhas comerciais que, por fim,
propicia à contribuinte alto poder de negociação e ganhos através de “verbas
cooperadas” firmadas com seus parceiros fornecedores de produtos para revenda;
O padrão dos registros contábeis em questão, que já havia sido constatado em relação ao
ano-calendário de 2012, 2013, e 2014 e, novamente, pôde ser verificado nos indigitados
períodos em questão, quais sejam:  Expressivos montantes de créditos a realizar lançados a débi
1102020302-
Verbas de Propaganda Cooperada VPC- (Ativo Circulante) tendo como
contrapartida, em sua grande maioria, lançamentos a crédito (origem) da conta
“3301010102
-Descontos
Obtidos”
(Receita
Financeira)
“6101010110
Recomposição Margem VPC Cash”, “6101010111-Recomposição Margem VPC
Descon” e, lançamentos a crédito reduzindo o saldo da conta de “5101021301- Verbas
de Propaganda (Despesa de Propaganda);  Constituído o l
ançamento, parte deste saldo é transferido, ao longo dos meses
subsequentes, para outra conta de Ativo Circulante, denominada “Verbas de Acordo
Comercial VAC”, sendo que a maior parte destes créditos é liquidada/realizada através
da quitação parcial ou total de faturas do fornecedor cedente do crédito, através de
encontro de contas com o saldo de Fornecedores a Pagar (Passivo).
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

Conforme verificado, a contribuinte alega que estas verbas têm por finalidade a
“recuperação de despesas” e não representam ingresso de nova receita, e as tenta
caracterizar como simples descontos financeiros obtidos, tese, frise-se, não acatada por
esta fiscalização pelo exposto a seguir:
• Não pode a contribuinte querer caracterizar estes recursos como “descontos obtidos”
sobre notas fiscais de compras, na medida em que os valores, em sua grande maioria,
são sistematicamente registrados ao final de cada mês-calendário em valores
expressivos e “redondos” e, portanto, totalmente desvinculados de supostas notas fiscais
de compras específicas;
• Não restam dúvidas, pelos lançamentos observados, que se trata de verbas/receitas
auferidas junto a seus fornecedores, em ativos utilizados como meio de quitação total ou
parcial de notas fiscais de compra/serviços, em haver com o mesmo fornecedor
“cedente da verba”;
• Ainda que estas verbas sirvam para recomposição da margem de seus estoques, isto
significa alterar/retificar indiretamente os valores originários de face das notas fiscais
decompras dos produtos remanescentes em seus estoques, os quais, por sua vez,
serviram de base de apuração de crédito de PIS/COFINS em datas pretéritas (notas
fiscais de entrada);
• Nenhuma irregularidade seria possível aqui se admitir sobre tal procedimento, se este
fosse amparado por notas fiscais de devolução visando aos ajustes contábeis (ajuste do
valor de estoque) e fiscais (estornos extemporâneos dos créditos de contribuições já
apropriadas) necessários, ou, ainda, se tais “Verbas de Propaganda” fossem incluídas
nas bases de cálculo de apuração do PIS/COFINS, o que, de fato, não ocorreu.
O que ocorreu, aliás, foi justamente o contrário.
• A fiscalizada valeu-se de estratagema contábil para justamente não oferecer estas
receitas à tributação pelo PIS e pela COFINS (omissão de receitas), ora as camuflando
sob a forma de CRÉDITO INDEVIDO de despesas, ora as camuflando como sob a
forma de descontos obtidos, rubricas estas extremamente convenientes para seu
propósito, haja vista que não compõem a base de cálculo daquelas contribuições.
• De fato, o PIS e a COFINS incidem sobre o total das receitas auferidas pela
contribuinte, conforme art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma que a
fiscalizada, quando utiliza a conta Despesas de Propaganda como contrapartida para os
lançamentos na conta “Verba de Propaganda Cooperada”, “Recomposição de
Margem VPC Cash” ou “VCP Descon” busca fugir da tributação daquelas
contribuições. O mesmo ocorre quando a contrapartida é a conta Descontos Obtidos,
que são excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS por força dos art. 1o, §3o,
inciso V, alínea a das mesmas leis.
• Tal negociação firmada junto a seus fornecedores se dá através remissão parcial de
dívidas (insubsistência do passivo) com a concessão de créditos em valores globais
contabilizados originariamente no ativo da fiscalizada (VPC/VAC), portanto, não sendo
crível de serem caracterizados, como tenta argumentar, como “descontos financeiros”,
haja vista que os referidos créditos não se vinculam a desconto de determinadas faturas
a pagar às condições determinantes ou datas de pagamentos : são registrados em valores
globais / “redondos” ao final de cada mês;
Finalmente, para que não reste dúvida quanto a efetividade do ingresso de novas
receitas aumentando o patrimônio da contribuinte, a exemplo do lançamento transcrito a
seguir, não poucas vezes, esta fiscalização apurou registros contábeis de depósitos
bancários de valores vultosos, frutos destas transações/acordos comerciais traduzidos na
forma de “Verbas de Propaganda”, que a contribuinte insiste em tentar caracterizá-la
como simples “descontos obtidos” e/ou “recuperação de despesas”.
Pelo o exposto, é fato inequívoco que os saldos mensais resultantes dos lançamentos
apurados em todos os meses dos indigitados períodos aqui auditados caracterizam-se
como Outras Receitas Operacionais auferidas pela contribuinte, e que, indevidamente,
não foram incluídas nas Bases de Cálculo para fins de Apuração dos Débitos de
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

PIS/COFINS deste período, cabendo, neste caso, a tributação de ofício destas receitas à
alíquota de 1,65%(PIS) e 7,60%(COFINS).
07.02.03 –Auditoria das Receitas Tributadas a Alíquota Zero- PIS/COFINS
Anexo 5- Tabela NCM Enquadramento Legal Saída Alíquota Zero PIS/COFINS
Através do processamento deste banco de dados, foi possível identificar e segregar, com
base no código NCM, a totalidade das vendas efetuadas pela contribuinte, cujos
produtos não dispunham de amparo legal vigente para o gozo da referida tributação
diferenciada (alíquotazero), e que, portanto, desconsideradas à tributação pretendida e
caracterizadas, de ofício, como receitas tributadas pelas indigitadas contribuições à
alíquota vigente (PIS 1,65% e COFINS 7,6%).
Como resultado, as Receitas de Revenda desses produtos, sobre as quais a contribuinte
não possuía enquadramento legal de fato, foram descaracterizadas de ofício para
fins do gozo desta tributação à alíquota diferenciada de PIS/COFINS (Alíquota Zero) e,
portanto, incluídas de ofício nas bases de cálculo de apuração destas contribuições nos
respectivos meses de apuração, cujos montantes estão totalizados no item 07.02.3
Reclassificação de Ofício Receita Tributada Alíquota Zero Indevidamente e
consignados no Anexo 8 - Resumo dos Ajustes de Ofício - Bases de Débito e Base de
Crédito do PIS e da COFINS - Não Cumulativos.
Anexo 6 – Tabela NCM - Produtos de Informática c/ Saída Alíquota Zero
PIS/COFINS- C/ Exigência de Certificação de Origem de Processo Produtivo
Básico- PPB (Portarias do Fornecedor/ Produto)
Este processamento visou à averiguação do cumprimento do pré-requisito basilar
consignado no art. 28 da Lei no 11.196/05 (“Lei de Incentivo à Informática”), cujo
dispositivo condiciona, para determinada lista de produtos (NCM), que o gozo do
benefício de tributação à alíquota zero só alcança aqueles originários de Processo
Produtivo Básico (PPB).
Em outras palavras, determinados produtos listados no referido artigo, dentre outras
exigências, somente poderão ser objeto de revenda com tributação diferenciada
(alíquota zero) do PIS e da COFINS, se adquiridos diretamente de fornecedores
previamente credenciados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e que
possuam Certificação do Processo Produtivo Básico (PPB) do produto em questão.
Desta forma, as Receitas de Revenda dos referidos produtos de informática, em relação
aos quais a contribuinte não logrou êxito em indicar a referida Portaria de Certificação
do PPB, estão sendo descaracterizadas de oficio, para fins do gozo da tributação à
alíquota diferenciada do PIS/COFINS (alíquota zero) e, portanto, incluídas de ofício nas
bases de cálculo que sofrem a incidência da alíquota normal destas contribuições ( PIS
1,65% e COFINS 7,60%) nos respectivos meses de apuração, e cujos montantes estão
consignados no item 07.02.3 Reclassificação de Ofício Receita Tributada Alíquota
Zero Indevidamente do Anexo 8 - Resumo dos Ajustes de Ofício - Bases de Débito
e Base de Crédito do PIS e da COFINS - Não Cumulativos.
Cumpre ressaltar que as receitas relativas às notas fiscais de vendas de produtos,
quantificadas e valoradas consolidada nos Anexo 6 Resumo Geral, estão sendo
consideradas como tributadas indevidamente à Alíquota Zero, e, portanto, foram
incluídas nas bases de apuração de débitos do PIS e da COFINS como receita de
vendas tributadas às alíquotas normais conforme resumido no Anexo 8 - Resumo dos
Ajustes de Ofício - Bases de Débito e Base de Crédito do PIS e da COFINS - Não
Cumulativos.
REFLEXO DOS AJUSTES DE OFÍCIO RESUMIDOS NO ANEXO 8
Deve-se ressaltar que a contribuinte, para os períodos 2o ao 4o trimestre de 2015, 1o ao
3o trimestre 2016 e 2o trimestre de 2017, adotou o critério de proporcionalidade entre
suas receitas (tributadas e não tributadas) para fins de apuração do percentual de rateio
de suas bases de créditos de PIS/COFINS, de forma que o ajuste/acréscimo de oficio às
bases mensais de apuração dos débitos destas contribuições afetou, indiretamente, a
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

apuração do rateio entre estas bases de crédito, resultando em nova proporção entre as
Receitas Tributadas e Não Tributadas no Regime Não Cumulativo.
Face ao exposto, e conforme demonstrado no Anexo 9-A (2o ao 4o trimestre/ 2015),
Anexo 9-B (1o ao 3o trimestre/2016), Anexo 9-C (2o trimestre/2017) esta fiscalização,
com base nos referidos ajustes/acréscimos de ofício dos montantes resumidos no Anexo
8, procedeu à apuração do novo percentual de rateio a ser utilizado sobre a totalidade
dos créditos utilizados pela contribuinte no período fiscalizado.
Tendo sido apuradas as novas bases de débitos (Anexos 9 A..C) e os créditos de
COFINS/PIS aos indigitados períodos em análise, restou, por fim, refazer, de ofício, a
apuração dos saldos das contribuições devidas nos indigitados períodos, ou, conforme o
caso, os efetivos saldos de créditos remanescentes passíveis de compensação e/ou
ressarcimento, de tal sorte a subsidiar o Despacho Decisório acerca dos Pedidos de
Ressarcimento em questão, objeto principal da presente ação fiscal;
7.04 Despacho Decisório – Suficiência dos Pedidos de Ressarcimento
Considerando os fatos e as irregularidades devidamente circunstanciadas no presente
Relatório Fiscal, cujos efeitos restaram demonstrados de forma conclusiva em seus
Anexos 14-A Demonstrativo Conclusivo PER-COFINS e Anexos 14-B Demonstrativo
Conclusivo PER-PIS, esta fiscalização assim concluiu por RECONHECER
PARCIALMENTE os direitos creditórios acerca dos Pedidos de Ressarcimento-PER
em questão conforme a seguir:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, da qual destacamos os seguintes argumentos:
i) Deve ser afastada a glosa/oferecimento a tributação de R$ 444.881.950,62
(quatrocentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e
cinquenta reais e sessenta e dois centavos), por entender como receita tributável todos
os descontos obtidos contabilizados sob a denominação: Verba Propaganda Cooperada,
Verbas Acordo Comercial e Recebimentos bonificados. Pelos motivos que seguem.
Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil, resta claro que as bonificações e
descontos comerciais obtidos têm tratamento contábil de redução de custos. A pretensão
de reconhecer as bonificações/descontos como receita pelo comprador contraria
inteiramente os princípios contábeis aceitos, pois ao mesmo tempo seria receita do
vendedor (que não pode deduzi-la por proibição fiscal —já que não se trata de desconto
incondicional) e do comprador.
A definição do conteúdo e o alcance dos institutos "custo" e "receita" são tipicamente de
natureza econômica, amplamente utilizados na contabilidade para organizar
demonstrações contábeis e não podem ser alterados na sua essência para atender os fins
únicos de incidência tributária. O Direito Privado, notadamente a Legislação Societária
é o competente para definir o alcance do que venham a ser custo e receita.
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

Se, em função da convergência das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), a
legislação societária outorgou competência para a CVM editar normas sobre a
definição, conteúdo e o alcance dos institutos de direito societário relativos à sua
competência, dentre as quais se encontram tanto o Custo quanto a Receita, elementos
fundamentais das demonstrações financeiras. Conforme destacado acima, as
bonificações/descontos devem ser tratadas como redutores de custo e não como receita.
O STF consolidou o entendimento que somente pode ser considerado
receita/faturamento o ingresso novo. No julgamento do Recurso Extraordinário 606.107
RS, que teve como objeto a incidência de PIS e COFINS sobre créditos de ICMS
transferidos a terceiros, assentou que o conceito de receita, previsto no art. 195, I, b, da
Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil, devendo a receita bruta
ser entendida como o ingresso que se integra no patrimônio da condição de elemento
novo e positivo.
Logo, se o contribuinte classificar contabilmente como despesa ou custo algo que seja
Receita, segundo os ditames da Lei Comercial, terá de se sujeitar a tributação das
contribuições em questão. Por outro lado, mesmo classificando como Receita algo que
seja despesa ou custo, não se sujeitará a incidência das contribuições, se a Lei
Comercial não definir tal fato como Receita, pois a essência do fato se sobrepõe à
denominação ou classificação contábil adotada pelo contribuinte.
Assim sendo, atendendo a Lei Comercial, as bonificações/descontos, não são receitas da
entidade, pois se tratam de redutores de custo. Portanto, não se pode classificar como
receita todos os registros contábeis lançados a crédito no resultado do exercício, como
por exemplo, as recuperações de despesa ou custo que nada mais são lançamentos que
não representam ingressos de recursos novos para a sociedade, mas mera recomposição
patrimonial.
O fornecedor, ao conceder descontos comerciais sem mencionar nas notas fiscais, tem
por obrigação recolher as contribuições ao PIS e a COFINS sobre a receita de venda,
pois, não existe autorização para exclusão desta receita. Como não se trata de desconto
incondicional, não há de se falar em prejuízo ao fisco em decorrência do desconto
concedido.
Por fim, se apesar de todos os argumentos expendidos ainda se entender como receita o
desconto obtido, temos que perquirir de que receita se trata.
Como afirmado acima, a legislação fiscal não permite o estorno da bonificação/desconto
da base de cálculo das contribuições, logo, o desconto concedido não pode ser deduzido
da Receita e tampouco, seria permitido ao comprador reduzir o valor constante do
documento fiscal.
Temos então que, tanto num caso como no outro, estamos diante de receita/despesa
financeira. Se assim não o fosse, o vendedor poderia suprimir da Receita de bens e
serviços o valor concedido como desconto e como contrapartida o comprador poderia
diminuir o valor da nota fiscal, como já dito atos não permitidos pela legislação fiscal.
Considerando isto, só nos resta a natureza financeira desta despesa/receita.
A legislação fiscal que regula a presente matéria considera os descontos como
receita/despesa financeira. O disposto no artigo 9o da Lei 9.718 afirma que os descontos
obtidos têm natureza de receita financeira.
Fica claro que os descontos obtidos são receitas financeiras esta receita está sujeita a
alíquota menor nos termos da legislação. Razão em que deve ser reformado o
entendimento do AFRFB.
Sendo revertida integralmente o oferecimento a tributação pela contribuição, ou
sucessivamente, que lhe sejam aplicadas a alíquota relativa à receita financeira, nos
termos da fundamentação.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam afastadas as glosas efetuadas nos termos da
fundamentação.
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

A 17a Turma da DRJ07, em 16 de março de 2021, mediante Acórdão no 107.006-320,
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PIS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
DESCONTOS
CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à
incidência do PIS/Pasep apurado no regime não cumulativo, que não pode ser excluída
da base de cálculo da referida contribuição.
Para fins de determinação da alíquota do PIS/Pasep incidente sobre o desconto
condicional, deve-se determinar a natureza da receita decorrente desse desconto, a qual
depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das
condições contratuais pactuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos já esposados em sede de manifestação de inconformidade, somente em relação a
verba de propaganda cooperada, verbas de acordo comercial e recebimentos bonificados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Cinge-se a controvérsia sobre tema que não é novo neste Tribunal Administrativo:
o conceito de Receita, quanto às verbas de propaganda cooperada, verbas de acordo comercial e
recebimentos bonificados.
A verba de propaganda cooperada corresponde ao recebimento, pelas empresas
varejistas ou atacadistas, benefícios econômicos originados das indústrias, sobre os produtos
adquiridos, de modo pecuniário ou por meio de bonificações, como contraprestação à realização
de ações de marketing e propaganda. Configura-se, para a jurisprudência pacífica, essa parcela
dada em contraprestação a essas ações promocionais, como prestação de serviços, e, portanto,
componente da receita da pessoa jurídica e passível da incidência tributária das contribuições
PIS/Cofins. Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 COFINS. REGIME
DA NA~O CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incide^ncia na~o cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́
previsa~o legal para a deduc ̧a~o da base de ca ́lculo da contribuic ̧a~o em face de
despesas com verba de propaganda cooperada. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS. REGIME DA NA~O
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́ previsa~o
legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de despesas com verba
de propaganda cooperada.
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

(Acórdão no 9303-012.997, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 06 de maio de 2022, rel. Valcir Gassen)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2009 PIS E COFINS. RECEITA. CONCEITO. DESPESAS COM
PROPAGANDA.
REQUISITOS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE Receita é todo o ingresso bruto de benefícios econômicos durante
o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos
de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito
enquadram-se os valores recebidos a título de recuperações com despesas com
propaganda, por haver interesse contraprestacional no recebimento desse valor e,
portanto, não haver previsão legal para sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-012.688, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 19 de janeiro de 2021)
Nesse sentido, entendo que, como feito nos autos, se há relação da concessão de
bnonificação dessa verba cooperada e a verba de publicidade dispendida, trata-se de receita
tributável, porque carrega natureza contraprestacional de serviço. E, conforme demonstrado nos
autos, há nexo causal direto entre bonificação e publicidade dispendida, sendo, portanto, receita
passível da incidência das contribuições.
Peço licença para me utilizar das razões de decidir esposadas no Acórdão no 3402-
005.553:
Exclusão indevida na base de cálculo de despesas com propagandas compartilhadas
Segundo a Fiscalização, as verbas de propaganda cooperada assumem a forma
de valores pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos
valoresdevidos pela contribuinte a estes
fornecedores, pela divulgação dos produtos em seu material publicitário encartes, anúnc
ios, material promocional ou a de designar espaço de venda e promotores de venda
pela Recorrente para os produtos do fornecedor. Taisvalores se subsumiriam ao
conceito de receita auferida pelo Contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS.
Nessa mesma direção, concluiu também a Autoridade Fiscal que não há previsão
legal para a dedução das despesas de propaganda e publicidade na apuração das bases d
e cálculo de PIS/COFINS não-cumulativo.
Os valores lançados como receita foram obtidos das contas contábeis da
empresa: 51150003Recuperação Propaganda Cadastro e 51150007 Propaganda Cartas.
O ramo de atividade desenvolvido pela Recorrente de comércio varejista
exige a utilização freqüente dos mais diversos veículos de comunicação para divulgar os
seus produtos postos à venda nas prateleiras, visando incrementar as suas
vendas
e
divulgar
as
marcas com as quais opera. Nessa sistemática, aqueles fornecedores que são beneficiado
s pela divulgação das suas marcas nas propagandas veiculas retribuem a
Recorrente
por
meio
de
abatimentos dos valores devidos pela contribuinte a estes fornecedores.
Inicialmente,
a Recorrente sustenta que os valores recebidos dos fornecedores por pagamentos
ou por meio de abatimentos de valores devidos por ela têm natureza jurídica de
recuperação de custos. Argumenta que não está recebendo quantia nova, mas sim, deixa
ndo de
pagar, parcialmente, suas obrigações, em virtude das situações registradas nas contas co
ntábeis
referentes aos abatimentos dos valores então por ela devidos aos seus fornecedores (fls.
15 do TVF), diminuindo o montante das obrigações então assumidas, fato que
não representa a percepção de algo novo, mas sim redução do endividamento e das
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

obrigações a
serem
pagas
aos fornecedores.
Embora tenha argumentado que a natureza jurídica desses recebimentos seja de
recuperação de custos ou despesas, a Recorrente admite que considerou como Receita e
ofereceu a
tributação das contribuições em comento a diferença positiva entre as citadas contas de
Receita e
aquelas que registraram os custos e despesas envolvidos com propaganda e marketing, c
onforme o
seu demonstrativo abaixo reproduzido:
RECEITAS
51150003 Recuperação Propaganda – Cadastro ................... R$ 19.203.656,49
51150007 Propaganda – Cartas ..............................................R$ 58.855.952,55
DESPESAS
51070011 Anúncios e Publicações ...........................................(R$ 470.744,53)
51150001 Propaganda Custo ...............................................(R$ 59.332.678,71)
___________________
RESULTADO (credor)........................................................... R$ 18.256.185,80
Ainda aduz que o procedimento adotado pela Fiscalização de considerar para
efeitos de tributação das contribuições os valores integrais das contas 51150003 Recupe
ração Propaganda – Cadastro e 51150007 Propaganda – Cartas não se encontra
correto,
pois
não
considerou o valor líquido, deduzido das despesas envolvidas nos anúncios e propagand
as por tratarem tais valores efetivamente de recuperação de custos e despesas, não
possuindo, esses
valores, portanto, natureza de receitas tributáveis para o PIS e COFINS. Nesse sentido, s
olicita
diligência para que sejam apurados e excluídos do lançamento os valores já declarados e
pagos
sobre a diferença positiva que foram tributados duplamente.
A Fiscalização, por sua vez, deixa claro no Termo de Verificação Fiscal que a
controvérsia quanto a esse ponto se centra nos valores das contas de custos e
despesas
que
foram excluídas indevidamente das Receitas apuradas, conforme a seguir reproduzido:
A fiscalizada explicou
a movimentação
das contas relacionadas
a propaganda/publicidade da seguinte forma:
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO – Descrita como conta de natureza credora, para
registro das chamadas “verbas de cadastro”. As verbas de cadastro seriam
percentuais fixos negociados com fornecedores. Estes percentuais seriam
deduzidos
dos
valores
devidos
pela
fiscalizada a seus fornecedores. Os valores deduzidos serviriam
ao
custeio
da
propaganda
dos
produtos
daqueles fornecedores,
nos meios de comunicação e nas lojas da fiscalizada.
51150007 PROPAGANDA -
CARTAS – Descrita como conta de natureza credora, para registro da recuperação
de gastos com propaganda em campanhas especiais, como Natal, Páscoa, etc..
51150001 PROPAGANDA CUSTO – Descrita como conta de natureza
devedora, para registro do custo de propaganda nos
meios de comunicação, dentre outros.
A contribuinte também informa que os valores acima (receitas
e despesas de publicidade e propaganda) compuseram as bases
de cálculo mensais de PIS/COFINS, o que é confirmado pelas
bases
de
cálculo
apresentadas à Fiscalização. Ocorre que a empresa computou, nas bases de
cálculo, tanto as receitas como as despesas. Vale dizer, a fiscalizada abateu as
despesas com propaganda e publicidade, na apuração das bases de
PIS/COFINS. Voltaremos a este ponto mais adiante. () 5.1. REDUÇÃO INDEVIDA
DA BASE DE CÁLCULO, PELO CÔMPUTO DE DESPESAS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE Como visto, a empresa computou, nas bases
mensais de PIS/COFINS, o chamado “resultado de propaganda e publicidade”,
isto é, a diferença positiva entre as verbas de propaganda compartilhada,
recebidas de seus fornecedores, e as despesas de propaganda efetuadas no período.
Contudo, não há previsão legal para a dedução das despesas de
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

propaganda e publicidade, na apuração das bases de cálculo de
PIS/COFINS não-
cumulativo. As verbas de propaganda cooperada assumem a forma de valores
pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos valores
devidos pela contribuinte a estes fornecedores. Como contrapartida, a contribuinte
assume uma obrigação de fazer, qual seja, a de divulgar os produtos do
fornecedor em seu material publicitário – encartes, anúncios, material
promocional – ou a de designar espaço de venda e promotores de venda para
os produtos do fornecedor. O fornecedor é beneficiado, e paga por isso – este
pagamento é receita auferida pela contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS. Já as despesas de publicidade e propaganda porventura efetuadas pela
fiscalizada
não
podem
ser
deduzidas
das
bases
de cálculo de PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
Por esta razão, efetuamos o correspondente ajuste, nas bases de
cálculo de PIS/COFINS de Janeiro/2010 a Dezembro/2010.
(negritos nossos)
Pelo
trecho transcrito, percebese que, ao contrário do que afirma a Recorrente, a
Fiscalização tributou apenas os valores equivalentes às deduções a base de
cálculo das contribuições referentes a custos e despesas efetuadas pela empresa
que não possuem amparo legal. Aqui, de plano, já se mostra desnecessária a
realização da diligência solicitada, pois resta claro, consignado no TVF, que o
resultado positivo apurado pela Recorrente, na forma anteriormente indicada, não
foi
objeto
da
autuação.
Assim,
a
questão
posta a ser decidida por este Colegiado diz respeito a possibilidade da empresa de deduz
ir os custos e despesas envolvidas na propaganda e marketing daquelas receitas
obtidas
de
seus
fornecedores relacionadas com a divulgação da suas marcas pela Recorrente.
Com efeito, é incontroverso nos autos que a empresa recebe valores de seus
fornecedores destinados a promoção com propagandas de seus produtos, fato
detalhado no Termo de Verificação e admitido pela Recorrente em seu Recurso. Tem-
se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime nãocumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, cujas redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas
:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o
A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. Produção de efeito § 1o Para efeito
do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da
venda
de
bens
e
serviços
nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica. § 2o A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep
é
o
valor do faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: I decorrentes
de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero; II (VETADO) III -
auferidas pela
pessoa jurídica
revendedora, na revenda
de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária; V referentes a: a) vendas
canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; b) reversões de provisões
e
recuperações
de
créditos
baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita. VI – não operacionais, decorrentes da venda
de
ativo
imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no
10.833/2003 ampliou a exclusão para "não operacionais, decorrentes da venda do
ativo
permanente",
aplicandose
ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei) Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) § 1o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o
A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo
as receitas:
I -
isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas à alíquota 0 (zero); II nãooperacionais, decorrentes da venda de ativo
permanente;
III auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária; V referentes a: a) vendas
canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; b) reversões de provisões
e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de
novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
VI -
decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes
do
Imposto
sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no
inciso
II
do
§
1o

do
art.
25
da
Lei
Complementar no
87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-
se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições
na sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as
receitas auferidas pela pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, restando evidente que as receitas contabilizadas nas contas
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA
–
CADASTRO,
51150007
PROPAGANDA – CARTAS se subsumem ao referido dispositivo legal. Além
disso, a legislação também prevê as exclusões desta base de cálculo, dentre as
quais se destacam as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, as rev
ersões
de provisões e recuperações de créditos baixados como perdas. No entanto, não se identi
fica no dispositivo legal transcrito qualquer previsão para a exclusão dos custos
ou
despesas
com
propaganda sobre as receitas na incidência do PIS e da COFINS não cumulativos. Esse
mesmo entendimento foi adotado pelo Conselheiro Relator Francisco José
Barroso Rios no Acórdão no 3301002.917, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cuja
ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS/PASEP. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE. No
regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de
despesas
com
verba
de
propaganda cooperada.
Em
sua
defesa, a Empresa inicialmente pugna que os valores recebidos dos fornecedores,
até o limite dos custos incorridos, objeto da autuação, sejam considerados
redução de custo ou despesa, porque tais parcelas não implicam em ingresso financeiro,
fator que seria determinante para a sua caracterização como receitas. Nesse diapasão,
insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo de recurso que
implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja
caracterizado como receita para quem aufere. Tal entendimento é equivocado, uma
vez que não apenas o ingresso de recursos na entidade com aumento do seu
ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas também aqueles
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, da
mesma forma se caracterizando como receita. O Pronunciamento Técnico CPC 30
do
Comitê
de
Pronunciamentos
Contábeis confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo

A
receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no
curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O
objetivo
deste
Pronunciamento
é
estabelecer
o
tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecê-
la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos
futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente
mensurados.
Este
Pronunciamento
identifica
as
circunstâncias
em
que esses critérios são
satisfeitos e, por isso,
a receita
deve
ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática sobre a
aplicação desses critérios.
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou
diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que
não
sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade.
Os
artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o so
bre as receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente
as reversões de provisões e as recuperações de crédito baixados como perda
(que é uma recuperação de despesa), e indicando a abrangência da definição de
receita e a necessidade de a lei definir
expressamente as exclusões. Disso se conclui que, ainda tais ingressos se configurando
como
recuperações de custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua exclusão d
a base de cálculo deveria ser veiculada em lei. Confirmando esta natureza, transcreve-
se o artigo 44 da Lei no 4.506/1964: Art. 44. Integram a receita bruta operacional: I -
O
produto
da venda
dos
bens
e
serviços
nas transações
ou
operações de conta própria; II O resultado auferido nas operações de conta alheia; III
As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões; IV As
subvenções
correntes,
para
custeio
ou
operação,
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou
de pessoas naturais.
As reduções de custo da compra, portanto, impactam de modo positivo no
resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o dispositivo trans
crito. Nesse mesmo sentido, há decisão deste colegiado caracterizando como
receita a recuperação de despesas/custo, a teor do Acórdão no 3302003.653, cuja
ementa
transcrevese a seguir:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições PIS/Cofins, por falta de previsão legal. (Acórdão no
3302003.653
de
22
de
fevereiro
de
2017
da
Terceira Câmara, Segunda Turma, da Terceira Seção) Dessa forma, as recuperações
de custo/despesa possuem a natureza de receitas e devem ser tributados. Todavia,
para aqueles que entendem, em tese, que recuperação de custos/despesas não têm
natureza jurídica de receita, oportuno aqui esclarecer que nos autos não restou
comprovada esta natureza dos valores ora discutidos. O Contribuinte não
demonstrou, por meio de documentos, a existência de correspondência direta entre os cu
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

stos de
propaganda e os reembolsos recebidos pela Empresa. As argumentações teóricas sobre o
tema
expostas pela Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer documentos comprobatóri
os, tais
como contratos e planilhas de custos/despesas incorridos em correspondência com os va
lores
recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova documental
pela
empresa é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro
momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo d
e força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16
do Decreto
n.°
70.235/72, inserido
pela Lei
n.° 9.532/97) , situações que não foram identificadas no presente processo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a sua tese dos descontos serem
considerados redução de custos, a Recorrente pugna, que os valores discutidos
sejam considerados receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero para as
contribuições ao PIS/COFINS. Equivocase a Recorrente, uma vez que é
considerada
receita
financeira
aquela remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação d
e um fundo de investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento
antecipado
(descontos
financeiros), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata
, o que não é o caso da empresa, conforme já mostrado anteriormente. Portanto,
a rubrica aqui analisada não guarda qualquer correspondência com receita financeira.
Também, de forma subsidiária, no caso de não acolhimento das suas teses
anteriores, a Recorrente pleiteia o direito a se creditar das contribuições sobre as
despesas/custos incorridos com propaganda e divulgação. Discorre longamente
sobre
a
evolução do entendimento sobre o conceito de insumo no regime da não cumulatividade
e, por fim, conclui que este deve ser entendido como qualquer custo ou despesa
necessário
à
atividade da empresa.
Afirma ainda
que
no
seu
ramo
de atividade ligado ao comércio
varejista as
despesas com propaganda são indissociáveis ao seu objeto social, até porque trata-
se de setor
econômico em que a competição é acirrada, intensa e permanentemente. Daí a essenciali
dade de tais custos/despesas, caracterizados como insumos e com conseqüente
direito
ao
creditamento das contribuições em comento.
Para a solução da lide, oportuno a delimitação breve do conceito de insumo
aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), em consonância com os
artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, principalmente para saber quais s
ão os insumos que conferem, ou não, ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria
dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de in
sumo,
não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, os Conselheiros
deste
Colegiado
têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertine
ntes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empre
gados indiretamente. Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste
Colegiado
que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo, ao qual me filio:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No
regime
não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais amplo
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.529 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721016/2019-86

do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção. (Acórdão 3402003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos
Atulim,
sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na
legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou
do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção
do produto final. (...). (Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014) No entanto, requer a
interessada que o conceito de insumo seja aplicada também ao seu ramo de
atividade
(comércio
varejista),
mormente
quanto
as
despesas
incorridas com propaganda e divulgação.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito são os
artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis: II bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de serviços, inclusive
combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com propaganda
e
divulgação não se enquadram ao caso, uma vez que não se trata de atividade
de
industrialização e nem prestação de serviços. As despesas incorridas com propaganda, e
mbora DF CARF MF Fl. 1232 20 possam ser essenciais à atividade comercial de
revenda
desenvolvida Recorrente,
não
podem
dar direito a crédito por falta de previsão legal. Dessa forma, não se pode admitir
esse
alargamento
do
conceito
de insumo
visando a aplicação em sua atividade de comércio, por inexistir autorização legal para ta
nto.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4572
DF CARF MF
Original